Tribunal: TJMT
Processo: 0008937-65.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008937-65.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENIR FERREIRA SANTANA - CPF: 298.684.081-72 (APELANTE), CARLOS ABRAHAO FAIAD - CPF: 186.586.441-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU CRIME IMPOSSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de CNH falsificada durante abordagem policial em via pública;
(ii)
laudo pericial que atestou adulteração mediante processo de lavagem química;
(iii)
o apelante declarou ter obtido a CNH em cidade diversa da residência, sob justificativa de procedimento “mais rápido” e sem necessidade de se submeter a todos os exames obrigatórios.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
extinção da punibilidade com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
(ii)
absolvição por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou crime impossível por grosseria da falsificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa;
(ii)
analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de uso de documento falso;
(iii)
examinar a alegada atipicidade da conduta ou a configuração de crime impossível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando o prazo prescricional, calculado com base na pena efetivamente aplicada, transcorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No caso, esse prazo não se consumou.

6. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com o simples uso do documento falsificado ou alterado, independentemente da produção de resultado naturalístico.

7. Caracteriza o crime de uso de documento falso a apresentação de CNH falsificada a policiais durante abordagem, quando o agente conduzia veículo automotor em via pública.

8. É incabível o pleito absolutório quando, além de comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a prova oral colhida em juízo revela que o acusado obteve a CNH mediante fraude, pagando para obtê-la sem realizar os exames exigidos pelo órgão competente.

9. O fato de os policiais terem desconfiado da falsidade não torna ineficaz o meio empregado, especialmente porque foi necessária consulta ao banco de dados para confirmação da irregularidade (precedente do STJ).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304, 109, IV e V, 117.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, AgRg no AREsp n. 2.039.520/PI, AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, AgRg no REsp n. 2.200.886/BA; TJMT, ApCrim n. 0019378-71.2016.8.11.0042, ApCrim n. 0012968-77.2017.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Rubenir Ferreira Santana
contra a sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0008937-65.2015.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa

(id. 294064904).

Nas
razões r
ecursais
, a defesa pleiteia, em

prejudicial de mérito
, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
No mérito
,
requer a absolvição do réu por ausência de dolo, atipicidade da conduta ou ocorrência de crime impossível
(id. 294064908).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 294064912).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 305087385).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Rubenir Ferreira Santana
foi denunciado pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304),
conforme a seguinte narrativa fática:

“(...) Consta dos autos, que no dia 02 de abril de 2015, por volta das 13h50min, nas imediações da MT 010, Km 05, no município de Acorizal/MT, o denunciado RUBENIR FERREIRA SANTANA se utilizou de documento particular falso, mais precisamente uma CNH, para fins de identificação pessoal.

Apurou-se que na mencionada localidade, Policiais Militares realizaram abordagem de rotina no veículo conduzido pelo acusado RUBENIR, sendo que no momento da apresentação do documento de identidade, a qual foi solicitado pela autoridade policial, os milicianos constataram que o referido documento possuía indícios de adulteração, o que fora devidamente comprovado pelo resultado do laudo pericial encartado às fls. 77/84. (...)”
(
sic,
id. 294064851 – p. 5/7).

Encerrada a instrução, o magistrado singular julgou
procedente
a
pretensão
acusatória,
condenando o apelante à pena de
0
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

1. PREJUDICIAL DE MÉRITO

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, argumentando que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, teria valorado de forma equivocada o vetor dos antecedentes criminais. Sustenta, assim, que essa circunstância deveria ser neutralizada, com a consequente redução da pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos, o que atrairia o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, já transcorrido desde o recebimento da denúncia, ocorrido em abril de 2019.

O pleito não merece acolhimento.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa ocorre quando o prazo prescricional, calculado com base na pena efetivamente aplicada, já se encontra transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, consideradas as causas interruptivas previstas no artigo 117 do Código Penal.

No tocante à utilização de condenações anteriores para valoração dos antecedentes criminais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
“o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador”
(STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Sexta Turma, Relator Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/12/2016).

Em outros termos, para configurar maus antecedentes basta que a ocorrência do fato tipificado como crime tenha se dado em
momento anterior
ao crime descrito na denúncia, não necessitando que o trânsito em julgado também seja anterior aos fatos (STJ, AgRg no AREsp n. 2.039.520/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Infere-se que, entre o recebimento da denúncia, em 04/abril/2019, e a publicação da sentença, em 27/fevereiro/2025, transcorreram aproximadamente 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, lapso temporal inferior ao prazo prescricional aplicável. Portanto, é incabível o reconhecimento da prescrição retroativa.

A defesa argumenta que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos, com a neutralização da circunstância judicial dos maus antecedentes, o que, em sua ótica, atrairia a prescrição com fundamento no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Contudo, verifica-se que o magistrado de origem consignou que o apelante ostenta condenação decorrente da Ação Penal n. 0000020-09.3603.0.01.0508, por fatos pretéritos, ocorridos em 26/julho/2004, com sentença transitada em julgado em 20/abril/2015, o que justifica a negativação da circunstância judicial dos antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial, e elevação da pena-base em 1/6, resultando na fixação da reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, a pena definitivamente aplicada deve ser mantida e, por conseguinte, não há como reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo prescricional para pena superior a 02 (dois) anos é de 08 (oito) anos, lapso que não transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Portanto,
rejeito

a prejudicial de mérito
d
e prescrição por ausência de lapso prescricional suficiente para a extinção da punibilidade impondo-se o regular prosseguimento da análise do mérito recursal.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante alegando:
a)
ausência de dolo,
posto que ele
desconhecia a falsidade do documento;
b)
atipicidade da conduta, sob o argumento de que não teria feito uso efetivo da CNH; e
c)
crime impossível, devido à alegada grosseria da falsificação.

Porém, as teses não merecem acolhimento.

O crime de uso de documento falso, tipificado no artigo 304 do Código Penal, tutela a fé pública e configura-se pelo simples uso de documento falsificado ou alterado, o que caracteriza delito formal que prescinde de resultado naturalístico para sua consumação.

O núcleo do tipo penal consiste, portanto, na conduta de “fazer uso”, que abrange qualquer forma de utilização do documento falso, seja por exibição, apresentação, entrega ou emprego em negócio jurídico, independentemente da obtenção de vantagem indevida ou produção de dano efetivo, e o elemento subjetivo exige o dolo, consistente na consciência da falsidade do documento e na vontade livre de utilizá-lo.

Quanto à distinção entre “portar” e “usar” documento falso, Cleber Masson afirma que “s
e o documento falso consistir na Permissão para Dirigir ou na Carteira Nacional de Habilitação, e o agente encontrar-se na condução de veículo automotor, estará caracterizado o crime definido no art. 304 do Código Penal, em face da regra contida no art. 159, § 1.º, da Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro: "É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo.
” (MASSON, Cleber,
Direito Penal, Parte Especial (arts. 213 a 359-T)
, 14ª ed. rev. e ampl., Ed. Método, p. 442).

A jurisprudência também reconhece que o fato do agente apresentar a Carteira Nacional de Habilitação a pedido dos agentes de segurança também configura a prática delitiva.

“1. É copiosa a jurisprudência que entende que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se mesmo quando a carteira de habilitação falsificada é exibida ao policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018).

Com relação ao crime impossível, o Código Penal estabelece, no artigo 17, que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Contudo, a jurisprudência superior consolidou que a falsidade deve ser apta a enganar o homem médio, não se exigindo que ludibrie especialistas ou profissionais treinados para identificar irregularidades documentais (STJ, AgRg no REsp n. 2.200.886/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No caso em análise, a
materialidade delitiva
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e, especialmente, pelo laudo pericial, que atestou que a Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo apelante consistia em
suporte autêntico
com
vestígios de adulteração mediante processo de lavagem química
(id. 294064851 – p. 93/107).

Ouvido em juízo, o policial militar
Leandro Carvalho de Souza Ramos
confirmou integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, relatando que, durante abordagem de rotina, solicitou os documentos do apelante e constatou que a CNH exibida apresentava sinais de adulteração. Explicou que realizou consulta ao sistema do CIOSP, verificando que os dados constantes no documento divergiam dos registros oficiais. Acrescentou que o apelante declarou ter pago cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo documento. Questionado acerca das características da falsificação, afirmou tratar-se de adulteração grosseira, facilmente perceptível em razão de sua experiência policial (id. 294064888).

Por sua vez, o apelante
Rubenir Ferreira Santana
, interrogado em juízo, negou a prática criminosa, mas admitiu circunstâncias reveladoras do dolo. Relatou que optou por obter a CNH em Acorizal/MT, cidade diversa de sua residência (Sinop/MT), sob a justificativa de que o procedimento seria “mais rápido” e porque “tinha receio de não passar” nos exames regulares. Informou ter sido atendido por indivíduo identificado como Vanderlei, o qual se dispôs a providenciar a habilitação mediante o pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Admitiu não ter realizado todas as aulas obrigatórias tampouco se submeteu aos exames teórico e prático do DETRAN, recebendo o documento apenas em troca do pagamento acordado. Alegou ter tomado ciência da falsidade somente após a prisão (id. 294064888).

As declarações do próprio acusado evidenciam a consciência da irregularidade do procedimento. Ao admitir que optou pela via “mais rápida”, por receio de reprovação nos exames, e que recebeu habilitação mediante mero pagamento, sem cumprir as etapas obrigatórias legalmente exigidas, demonstra inequívoca ciência de que não se submeteu ao processo regular de habilitação. Portanto, agiu com dolo, com plena consciência da ilicitude da sua conduta.

O ato de providenciar a habilitação regular junto ao DETRAN, após a apreensão, corrobora que possuía capacidade de seguir o procedimento legal e optou conscientemente pelo caminho ilícito.

Em situação semelhante, já julgou este Tribunal de Justiça:

“(...) ‘Comete o crime previsto no art. 304 do Código Penal quem apresenta Carteira Nacional de Habilitação falsa a policiais militares durante abordagem de rotina. A alegação da ausência de dolo da conduta não comporta acolhimento quando a prova carreada ao feito demonstra que o agente tinha conhecimento da falsidade documental.’ (TJMT, AP N.U 1000063-33.2021.8.11.0020). ‘O pleito absolutório não merece acolhimento quando, além das provas da materialidade e da autoria do crime, extrai-se dos depoimentos orais que o acusado adquiriu a CNH de forma fraudulenta, pagando por ela, sem submissão a qualquer exame prévio junto ao órgão competente [...].’ (TJDFT, AP N.U 0011935-45.2012.8.07.0003). ‘Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe’ (TJMG, Ap nº 10144130010164001).”
(TJMT, N.U 0019378-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

A alegação de atipicidade por mero “porte” não prospera, pois o apelante foi abordado conduzindo veículo automotor em via pública, circunstância que exige a apresentação de habilitação válida, a qual foi exibida aos policiais no momento da abordagem. Nesse contexto, configurou-se efetivo uso do documento, e não simples porte.

Quanto à tese de crime impossível por grosseria da falsificação, igualmente não há respaldo, pois, embora o policial tenha identificado sinais suspeitos, foi necessária consulta ao sistema CIOSP e posterior perícia técnica para confirmação definitiva da falsidade.

Ademais, o fato de agentes policiais, dotados de treinamento específico e experiência profissional,
conseguirem identificar
i
rregularidades não torna a falsificação grosseira a ponto de configurar crime impossível.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte estabelece que:
“No delito de uso de documento falso, para que se configure a atipicidade pelo crime impossível, é necessário que a falsificação seja grosseira, perceptível primo ictu oculi e incapaz de enganar o homo medius, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os policiais militares, experientes e treinados, precisaram realizar consulta aos sistemas à sua disposição para constatar a efetiva falsidade do documento que lhes fora exibido.”
(TJMT, ApCrim n. 0012968-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Órgão Especial, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Nesse contexto, o conjunto probatório

revela
,
de forma inequívoca, que o apelante fez uso de CNH falsificada, agindo com plena consciência da ilicitude de sua conduta. A obtenção do documento mediante pagamento, sem cumprimento dos requisitos legais, e o posterior providenciamento de habilitação regular demonstram o dolo e afastam qualquer alegação de erro ou desconhecimento.

Assim, não prospera o pedido absolutório impondo-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença, haja vista a robustez do conjunto probatório e a clareza da subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no artigo 304 do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito e
nego provimento
ao recurso de apelação do acusado
Rubenir Ferreira Santana
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025